Tribunal: TCU
Processo: 007.260/2025-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Departamento Nacional de Obras Contra as Secas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7180/2025-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c a súmula TCU 145, determinar o apostilamento do Acórdão 5523/2025-TCU-1aCâmara (peça 8), para correção do erro material abaixo indicado no item 1.7, mantendo-se inalterados os demais termos do referido acórdão. Onde se lê: (...) "1.7. Determinar à Fundação Universidade Federal do Mato Grosso do Sul que:" (...) Leia-se: (...) "1.7. Determinar ao Departamento Nacional de Obras Contra as Secas que:" (...) 1. Processo TC- Processo 007.260/2025-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Francisco Augusto de Lima (XXX.371.883-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Obras Contra As Secas. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.